Tribunal: TJDFT
Processo: 0731365-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO DE PRAZO. AJUSTE DO VALOR ARBITRADO. ESTABELECIMENTO DE LIMITE MÁXIMO.
1. O conhecimento em segundo grau da ilegitimidade da parte, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição.
2. Em relação à multa, admite-se a fixação de prazo para viabilização da obrigação determinada liminarmente, diante da inexistência de prazo estabelecido na decisão agravada. Ademais, é necessário o ajuste do valor fixado, bem como o estabelecimento de limite máximo, para afastar a configuração de enriquecimento ilícito da parte contrária e reforçar o caráter coercitivo da multa.
3. Recurso conhecido, em parte, e provido.